Tribunal: TJDFT
Processo: 0719380-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719380-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGRAVADO: ILDA MARIA LACERDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0704358-94.2025.8.07.0009 (2a Vara Cível de Samambaia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de, primariamente, determinar o efeito suspensivo da decisão de determinação de restabelecimento no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte autora, ora agravada. Eis o teor da decisão ora revista: Acolho a emenda. Inicialmente, retifique-se a autuação, para constar como classe judicial PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, e para classificar as partes como requerente e requeridos. Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por ILDA MARIA LACERDA em face de INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA ME e EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, partes qualificadas nos autos. A autora narra, em síntese, ser proprietária de imóvel localizado no condomínio Recanto do Pescador, Lago Corumbá IV, na cidade de Santo Antônio do Descoberto - GO, e que está atualmente impedida de residir no local, em decorrência da retirada da rede elétrica que abastece o condomínio. Defende que a extensão da rede elétrica apenas foi realizada para os moradores que aderiram ao processo de Regularização Fundiária Urbana (REURB). Em sede de tutela antecipada de urgência, requer seja determinado que os requeridos restabeleçam a energia elétrica imóvel. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, reputo evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora, que comprova, pelos documentos juntados com a inicial, que houve o desligamento da energia; que adquiriram o imóvel da parte requerida, mediante contrato de promessa de compra e venda, no qual consta na cláusula 2.1 que o empreendimento teria infraestrutura de água e energia elétrica (Id 230074963), e que a ligação de energia elétrica individual estaria condicionada à adesão ao REURB (Id 230074959). O risco de dano irreparável ou de difícil reparação se consubstancia pela natureza essencial do serviço prestado pela parte ré, ademais devem ser considerados os diversos prejuízos experimentados em virtude da ausência de energia elétrica. Destaco, por fim, que a medida é reversível. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que as rés reestabeleçam a energia elétrica no no lote 10 da quadra A do Recanto do Pescador I, Corumbá IV, Santo Antônio do Descoberto, por meio de gerador ou outro meio de mesma eficiência, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa de R$ 2.000,00. Intime-se com urgência. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO para cumprimento, com urgência e em regime de plantão, no(s) endereço(s): Nome: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME Endereço: C 1, Sala 1.008, Lote 01/12, Ed. Tag Trade Center, Taguatinga Centro (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72010-010 Nome: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Endereço: ALÊXANIA, Avenida Brasília, 281, ALEXANIA, ALEXÂNIA - GO - CEP: 72920-000. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o imóvel em questão não possui rede instalada pela distribuidora, tampouco cadastro regular perante o sistema de gestão técnica e comercial da Equatorial. Trata-se de empreendimento localizado em área de ocupação irregular, sem infraestrutura homologada, sendo objeto de embargos ambientais e processos de regularização urbanística em trâmite junto à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto e ao Ministério Público local”; (b) “foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre os órgãos públicos e os interessados, por meio do qual restou definido que somente os lotes que aderirem formalmente ao processo de REURB poderão obter o fornecimento de energia elétrica, conforme critérios técnicos e legais”; (c) “a agravada não consta na lista de adesão ao TAC, tampouco o imóvel Quadra A, Lote 10 encontra-se identificado na relação atualizada dos lotes regularizados”; (d) “a decisão que obriga o fornecimento de energia à autora afronta diretamente os termos do TAC, as normas da ANEEL e a legislação ambiental e urbanística vigente, especialmente os arts. 3o e 4o da Lei no 13.465/2017 (REURB), bem como a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 88, §1o, I,”; (e) “não se verifica a plausibilidade do direito da autora, uma vez que ela não aderiu ao processo de regularização, encontra-se em lote sem rede instalada e o imóvel foi alvo de suspensão de fornecimento por prática de furto de energia”; (f) “a ligação de energia elétrica será realizada assim que a parte aderir à REURB e atender às condições técnicas, legais e ambientais necessárias”; (g) “a execução forçada da liminar impõe grave risco à operação técnica e jurídica da distribuidora, além de representar um precedente perigoso de incentivo à ocupação irregular, o que contraria os princípios da função social da propriedade, legalidade e segurança jurídica”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recursal recolhido em dobro. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem deferir o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravada, em que pretende o restabelecimento de fornecimento de energia elétrica em sua residência, bem como reparação por danos extrapatrimoniais. Articula, em suma, que: (a) é proprietária de imóvel localizado no condomínio Recanto do Pescador, Lago Corumbá IV, na cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO, “onde residia há mais de 11 (onze) anos”; (b) “mesmo constando no contrato de compra e venda, que a Autora receberia energia elétrica de alta tensão (qualidade) e água em todo o condomínio, há mais de 2 (dois) anos, está impedida de residir permanentemente em sua casa, por que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido devido a uma ordem judicial, por conta de ligações irregulares de energia elétrica realizadas anteriormente no condomínio; além de o condomínio ter sido embargado por questões ambientais”; (c) “recentemente, foi regulamentado energia elétrica junto à Empresa Equatorial, foi realizado a extensão das redes elétrica, para os moradores, todavia, apenas para os moradores que aderiam ao processo de Regularização Fundiária Urbana (REURB)”. Pois bem. A Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL, a qual estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, estabelece que: Art. 87. A distribuidora deve obter as licenças, autorizações ou aprovações da autoridade competente, além de adotar providências necessárias para desapropriação ou instituição de servidão administrativa necessárias para execução das obras de sua responsabilidade. Art. 88. A distribuidora deve concluir as obras de conexão nos seguintes prazos: I - até 60 dias: no caso de obras na rede de distribuição aérea em tensão menor que 2,3 kV, incluindo a instalação ou substituição de posto de transformação em poste novo ou existente; II - até 120 dias: no caso de obras na rede de distribuição aérea de tensão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69 kV, com dimensão de até um quilômetro, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente e, se for o caso, as obras do inciso I; ou III - até 365 dias: no caso de obras no sistema de distribuição em tensão menor que 69kV, não contempladas nos incisos I e II. [...] Art. 89. Os prazos estabelecidos ou pactuados para início e conclusão das obras a cargo da distribuidora devem ser suspensos nas seguintes situações: I - o consumidor e demais usuários não apresentarem as informações ou não tiverem executado as obras, de sua responsabilidade, desde que tais informações e obras inviabilizem a execução das obras pela distribuidora; II - a distribuidora não tiver obtido a licença, autorização ou aprovação de autoridade competente, depois de cumpridas as exigências legais, conforme art. 87. [...] Art. 350. A distribuidora deve interromper imediatamente a conexão com o sistema de distribuição se constatar conexão clandestina que permita a utilização de energia elétrica sem que haja relação de consumo. Art. 351. A distribuidora deve interromper imediatamente a interligação se constatar o fornecimento de energia elétrica a terceiros por aquele que não possua outorga federal para distribuição de energia elétrica. Parágrafo único. Havendo impossibilidade técnica para interromper a interligação, a distribuidora deve suspender o fornecimento de energia elétrica à instalação da qual provenha a interligação. Art. 352. A distribuidora deve suspender o fornecimento de energia elétrica quando inexistir contrato vigente por responsabilidade exclusiva do consumidor, observadas as condições estabelecidas no art. 144. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) o fornecimento de energia elétrica teria sido suspenso em razão de irregularidades encontradas no condomínio Recanto do Pescador I, Corumbá IV, Santo Antônio do Descoberto/GO; (b) em 16.12.2024, o Ministério Público do Estado de Goiás, a Incorporadora e Construtora Recanto do Pescador Ltda., a Associação de Moradores da Chácara de Recreio Recanto do Pescador de Santo Antônio do Descoberto, o Município Santo Antônio do Descoberto/GO teriam firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), sob a fundamentação, em síntese, de preservação ao meio ambiente, a ordem urbanística e a regularização fundiária do Loteamento Recanto do Pescador I (id 71891573); (c) o item 16, da Cláusula Terceira (das obrigações específicas), estabelece que “a compromissária ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA CHÁCARA DE RECREIO RECANTO DO PESCADOR DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, se obriga, a somente permitir que a Equatorial Energia S/A, concessionaria outorgada, execute a ligação de energia elétrica individual no empreendimento apenas das unidades aderentes a regularização fundiária, utilizando de termo de comprovação de aderência ao processo de regularização imobiliária individual emitido pela compromissaria e a notificar a concessionaria sobre o procedimento” (id 71891573, p. 20). Nesse quadro fático e jurídico, a considerar que o TAC estabelece expressamente que somente os lotes que aderirem formalmente ao processo de Regularização Fundiária Urbana (REURB) poderiam obter o fornecimento de energia elétrica — o que não seria o caso do lote da parte autora —, mostra-se razoável o deferimento da medida de urgência, pois está evidenciado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que teria sido determinada a obrigação de fazer à concessionária no prazo de cinco dias, sob pena de multa. Importante assinalar que a concessionária de fornecimento de energia elétrica (ora agravante), aparentemente, teria procedido em conformidade com o TAC, e eventual restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual, notadamente para se aferir se a unidade consumidora estaria dentro dos padrões técnicos e legais exigidos no referido Termo de Ajustamento de Conduta. Além disso, não estaria suficientemente demonstrado o risco iminente à parte autora (ora agravada), a ponto de subsidiar a imediata concessão da tutela almejada na origem, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, até porque a suspensão do fornecimento de energia elétrica teria ocorrido “há mais de 2 (dois) anos”, conforme aduzido na petição inicial. Nesse sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Em juízo de cognição sumária, não se verificando a existência de periculum in mora decorrente da pretensão de restabelecimento imediato de fornecimento de serviço de energia elétrica que foi suspendido há muitos meses em razão de operação do DF Legal de desocupação de suposta área irregular, impõe-se a manutenção da decisão agravada de indeferimento. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1799902, 0736073-55.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 12/01/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Ao Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator